Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717556-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ADMINISTRADOR DA MASSA FALIDA DA BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO BIAGI DA SILVA APELADO: D. C. DE MELO - ME DESPACHO Na petição de ID 21640543, os patronos da apelante BRACESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL informaram a convolação da recuperação judicial em falência por meio de sentença do Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (ID 21640541). Ademais, alegaram que não detêm mais poderes, salvo se contratados pelo Administrador Judicial. No entanto, conforme disciplina o artigo 120, §1o, da Lei no 11.101/2005, salvo na hipótese de revogação expressa pelo administrador judicial, o mandato conferido para representação judicial do devedor continua em vigor. Confira-se: Art. 120. O mandato conferido pelo devedor, antes da falência, para a realização de negócios, cessará seus efeitos com a decretação da falência, cabendo ao mandatário prestar contas de sua gestão. § 1o O mandato conferido para representação judicial do devedor continua em vigor até que seja expressamente revogado pelo administrador judicial. (Grifo nosso) Nesse sentido, inclusive, colha-se o seguinte julgado deste Tribunal: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA MASSA FALIDA. REGULARIDADE. EXECUÇÃO FRUSTRADA. TRÍPLICE OMISSÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. I. Nos termos do artigo 120, § 1o, da Lei 11.101/2005, o mandado conferido para representação judicial do devedor continua em vigor até que seja expressamente revogado pelo administrador judicial. II. De acordo com a inteligência do artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/2005, considera-se frustrada a execução, para efeito falimentar, quando o devedor não paga, não deposita e não indica bens à penhora, com isso inviabilizando a satisfação do crédito do exequente. III. O ajuizamento de ação anulatória dos títulos executivos extrajudiciais não impede a decretação da quebra, sobretudo quando não se obtém tutela provisória nem se providencia o depósito elisivo em sede própria. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1172532, 07117266520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019, grifo nosso) Não há nos autos, contudo, comprovação de que o mandato de representação judicial da apelante foi revogado. De outro lado, também não houve comprovação de que os patronos da apelante renunciaram ao mandato na forma do artigo 112, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. (Grifo nosso). Como se vê, para que a renúncia se efetive, é necessário que os advogados comprovem a comunicação da renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, o que também não consta dos autos. Ante o exposto, intime-se a apelante BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nas pessoas dos advogados subscritores da petição de ID 21640543, para que, no prazo de 10 dias: (i) comprove a revogação do mandato judicial pelo administrador judicial, na forma do artigo 120, §1o, da Lei no 11.101/2005; ou, não sendo esse o caso, (ii) junte aos autos a prova de que houve a comunicação da renúncia dos patronos ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, consoante artigo 112, do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retornem os autos concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator